Tribunal: TJMT
Processo: 1035139-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035139-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIRO ROCHA AMARAES - CPF: 825.728.521-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A
.

APELADO(S):
VALMIRO ROCHA AMARAES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA
,
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
REJEITADAS.

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu vício de consentimento e converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, determinando devolução simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há litigância predatória por parte do recorrido;

(
ii
) saber se incidem as prejudiciais de mérito (prescrição e decadência);

(
iii
) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC);

(
iv
) saber se é válida a conversão judicial do contrato em empréstimo pessoal;

(v) saber se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se configura advocacia predatória pela mera repetição de ações sobre tema similar, inexistindo indícios de captação irregular de clientela. A padronização de peças não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso de direito.

4.
Rejeitam-se as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de prestação de trato sucessivo com descontos ainda em curso, conforme entendimento pacificado no STJ.

5.
O contrato firmado é expresso quanto à natureza da operação (cartão de crédito com reserva de margem consignável), devidamente assinado, com utilização reiterada e contratação
de saques
por biometria facial, o que afasta o alegado vício de consentimento.

6.
O princípio da boa-fé objetiva impede que o consumidor alegue desconhecimento após quase dez anos de uso do serviço contratado, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.

7.
Inexistente falha na prestação de serviço, não há dano moral indenizável, nem fundamento para conversão da modalidade contratual ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:

“1. A mera repetição de ações não configura, por si só, advocacia predatória, ausente indício de captação irregular de clientela.

2. Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional e decadencial é renovado a cada desconto efetuado.

3. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada com clareza, assinada, utilizada e autenticada por biometria facial, afastando vício de consentimento.

4. A utilização prolongada do contrato impede alegação posterior de desconhecimento, por força do princípio da boa-fé objetiva.

5. Não configurado ilícito contratual, inexiste dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e V; 14, § 3o, I; CPC/2015, art. 411, II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Súmula no 297;

– TJMT,
ApC
no 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024;

– TJMT,
ApC
no 1012523-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 16/04/2024;

– TJMT,
ApC
no 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, j. 03/04/2024;

– TJMT,
ApC
no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/04/2024.

–
TJMT,
ApC
no
1024408-80.2022.8.11.0003,
Rel.

Antônia Siqueira Goncalves
,
j.
25/03/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no
1035139-50.2024.8.11.0041
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
e
converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado
, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados
, se houver, será de
forma simples
, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte requerida BANCO BMG S.A., ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Das ações predatórias.

1.2.
Prescrição e Decadência.

2. Mérito.

2.1. Da validade da contratação – Ausência de conduta ilícita;

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

2.4. Da inexistência de provas dos danos morais.

2.5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
312075358
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
312075362
), rebatendo as alegações do apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
VALMIRO ROCHA AMARAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1035139-50.2024.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
e
converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado
, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados
, se houver, será de
forma simples
, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte
requerida BANCO
BMG S.A., ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1.1. Das ações predatórias.

A parte Apelada sustenta a ocorrência de evidente violação ao princípio da lealdade processual e da boa-fé, sob o argumento de que os patronos da parte demandante ajuizaram inúmeras ações sobre a mesma matéria, configurando, assim, advocacia predatória, prática rechaçada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diante disso, requer, como medida de cautela, a extinção da presente ação.

No entanto, tal argumento não deve prosperar. A providência requerida mostra-se desnecessária, uma vez que os requisitos para a propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há que se falar em advocacia predatória, pois o que se verifica, no caso concreto, é o exercício legítimo do direito de ação.

A mera padronização de peças processuais ou a propositura de demandas em massa não caracterizam, por si sós, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de clientela, caso existente, pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária Apelante, se assim entender conveniente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da
dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

1.2.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da validade da contratação – Ausência de conduta ilícita;

Ao analisar os autos, sob o efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor Apelado sustenta, inicialmente, que sua intenção era contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, aduzindo que “
foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
”.

Em defesa, a instituição financeira Apelante sustenta que a contratação ocorreu de forma regular e, por essa razão, os descontos foram efetuados no exercício regular de direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desmitifica as alegações formuladas pela autora, especialmente no que se refere à existência de vício de consentimento na celebração do contrato.

Com efeito, o instrumento contratual juntado aos autos sob o ID
312074947
revela-se claro e inequívoco desde a própria denominação da modalidade pactuada, a saber: “
TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BMG MASTER – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, firmado em
25/06/2014
e devidamente assinado pela consumidora.

Verifica-se que as assinaturas apostas no referido contrato guardam semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento, conforme sustentado na peça exordial.

Soma-se a isso o fato de constarem diversas solicitações de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco apelante, conforme se verifica nos
IDs
312074949, 312075350, 312075351 e 312075352, todas devidamente assinadas de forma semelhante ao termo de adesão. Ademais, verifica-se a contratação de saque por meio de biometria facial, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento na pactuação do referido crédito bancário.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

A biometria facial, como elemento integrante do conjunto fático-probatório, é prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, proporcionando maior segurança às relações consumeristas e prevenindo possíveis fraudes, nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Dessa forma, entendo que o pleito da parte Apelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à suposta onerosidade excessiva e à falta de informação ao consumidor. O contrato firmado entre as partes é claro quanto à denominação da modalidade contratual, inexistindo violação ao direito básico de informação do consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o
conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

No caso em análise, não se vislumbra ausência de informação, pois, conforme pontuado alhures, além do título do contrato, suas cláusulas evidenciam claramente a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes.

No que tange à alegação de onerosidade excessiva, cumpre salientar que, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento consolidado no Informativo n. 556 do Superior Tribunal de Justiça
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante
inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Para que se configure o estremecimento das bases objetivas do contrato, é imprescindível a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Contudo, do exame do conjunto fático-probatório, não se verifica a ocorrência de elemento apto a ensejar a quebra da base do negócio jurídico. Isso porque a modalidade contratual em questão prevê a reserva e o desconto de uma margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir eventuais valores que ultrapassem esse limite, ou seja, a totalidade do valor mensal. Não há, nos autos, qualquer indício de que o consumidor tenha efetivamente quitado valores excedentes.

A mera impossibilidade de cumprimento da avença, por si só, não justifica a aplicação da Teoria da Quebra da Base Objetiva do negócio jurídico.

Ademais, a contratação na modalidade discutida prevê a reserva e o desconto automático de uma margem consignável previamente estipulada, incumbindo ao consumidor arcar com o pagamento de valores superiores ao limite da reserva. Não há, nos autos, qualquer informação de que o consumidor tenha quitado valores excedentes.

Somente após
aproximadamente dez anos
de descontos, período em que utilizou o cartão para saques e compras, conforme demonstrado nas faturas anexadas, a parte
apelada
passou a alegar a ausência de informações essenciais para a fruição do contrato, pleiteando sua nulidade.

Com efeito, é cediço que, no ordenamento jurídico pátrio, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, quando a parte age de maneira contrária ao que previamente pactuou.

Esse princípio, conhecido pelo brocardo latino
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda condutas contraditórias e inesperadas que possam surpreender a outra parte. Sua aplicação decorre do princípio da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, elementos exigíveis de todos os contratantes. Assim, considerando-se a boa-fé contratual, não é admissível que a parte, após longo período de utilização do serviço, alegue vício de consentimento na contratação, quando seus atos demonstram inequívoca ciência e concordância com os termos do contrato.

Portanto, restando evidenciado que
o consumidor
se beneficiou do contrato, tendo assinado termo de adesão e autorizado expressamente o desconto em folha de pagamento, não há que se falar em vício de consentimento na contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO –
ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava plenamente ciente da contratação do cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento. Assim, a continuidade dos descontos se justifica, não havendo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, em virtude dos fatos registrados nos autos.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne à impossibilidade de conversão da modalidade contratual, especialmente no que se refere à alteração do contrato originalmente firmado para a modalidade de empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhida a tese recursal. Isso porque, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico e considerando o grau de instrução do contratante, não se pode admitir a conversão do contrato a pedido do consumidor com base em premissa temerária, conforme já exposto.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que não foi comprovado nos autos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo o banco agido no exercício regular de seu direito, entendo que a sentença deve ser reformada para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Por fim, no que se refere ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, afastada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, não há como aplicar uma modalidade de juros diversa daquela originalmente pactuada.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Portanto, comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e inexistindo evidências de abusividade na cobrança dos juros, impõe-se a reforma da sentença, afastando-se a determinação de devolução dos valores descontados em razão do contrato
sub judice
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025